Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. REPRIMENDA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelos crimes dos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir (i) se houve nulidade no desarquivamento dos autos do inquérito policial e (ii) se as provas trazidas ao caderno processual ratificam a compreensão do Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar defensiva. 3.1. Com o advento da Lei n° 13.964/2019, a vítima e seus familiares passaram a ter a possibilidade de questionar o arquivamento de inquérito policial, na forma do art. 28, §1°, do CPP. 3.2. Não há falar, no caso, em ofensa à Súmula n° 524 do Supremo Tribunal Federal, considerando a juntada aos autos de novos elementos de prova que auxiliaram o Ministério Público na formação da opinio delicti e que, nesse sentido, autorizaram a continuidade da persecução penal.
4. Para a configuração do crime culposo, afiguram-se necessários os seguintes elementos: conduta humana voluntária, violação de um dever objetivo de cuidado, previsibilidade, resultado naturalístico e tipicidade penal. 4.1. A culpa pode se manifestar pela imprudência (quando o agente age precipitadamente, portanto, sem a devida ponderação), pela negligência (quando o agente se omite em fazer algo que deveria) e pela imperícia (ante a inaptidão do agente ao exercício de profissão).
5. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelo réu. 5.1. A dinâmica do acidente e, portanto, a responsabilidade por seu resultado é suficientemente extraída dos arquivos de mídia, dos testemunhos prestados em Juízo e dos laudos periciais produzidos pela Polícia Civil. 5.2. O acervo constitui prova segura da imprudência do apelante ao adentrar a via sem se atentar quanto à proximidade dos demais veículos, tampouco em ceder-lhes a devida preferência.
6. Não há compensação de culpas no processo penal, de modo que o fato de a vítima estar conduzindo a motocicleta sob efeito de substância psicoativa e em velocidade incompatível para a via, por si só, não afasta a responsabilidade do agente, quando demonstrada sua efetiva culpa no resultado danoso. 6.1. Não há, nos autos, absolutamente nenhuma prova a permitir qualquer conclusão no sentido de que o acidente teria ocorrido por conduta exclusiva da vítima. 6.2. A dinâmica do acidente retratada no acervo probatório é clara: o sinistro decorreu de conduta imputável unicamente ao réu, por adentrar à pista sem condições de segurança, compelindo a vítima a adotar manobra evasiva que acabou por ceifar-lhe a vida e lesionar ocupante de outro veículo, restando assim demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos em questão, quais sejam, os previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e não provido.